Tribunal: STF
Processo: HC 272862
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Execução Penal.  Livramento condicional. Não preenchimento do requisito subjetivo. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mateus Martins Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.246.109/MG (evento 2, fls. 174-182). 

A Corte Superior deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual para cassar acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que havia concedido o benefício do livramento condicional ao recorrente (evento 2, fls. 130-135). 

No presente writ, a defesa alega inidônea a revogação do livramento condicional, porquanto fundamentada exclusivamente na existência de falta grave praticada há mais de três anos. Sustenta que foi desconsiderado o bom comportamento carcerário atual do paciente e atribuído efeito perpétuo à sanção disciplinar. Argumenta a necessidade de análise concreta e individualizada do requisito subjetivo para concessão do benefício. Aponta que “a intenção do legislador não foi penalizar, sem qualquer limite temporal, o reeducando que comete falta grave, uma vez que, a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, consignou -se, de modo expresso, que tão somente a falta grave cometida nos últimos 12 (doze) meses impede a concessão do livramento condicional”. Requer, no mérito, o restabelecimento do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve a concessão do livramento condicional.
 
É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fls. 174-182):

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. TEMA 1.161/STJ. AVALIAÇÃO DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL DO APENADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento a recurso especial do Ministério Público estadual, para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça e revogar o livramento condicional anteriormente concedido. 
2. Fato relevante. A Corte estadual manteve a decisão do Juízo da execução que concedeu livramento condicional a condenado pelos crimes do art. 157, § 2º, do Código Penal e do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com pena total de 5 anos e 4 meses de reclusão, sob o fundamento de que o apenado cumpriu todos os requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão do benefício, reputando irrelevante a única falta disciplinar grave, cometida em 13/10/2022, em razão do lapso temporal decorrido e da inexistência de novas infrações. 
3. As alegações do agravante. A defesa sustenta (i) óbice da Súmula 7/STJ à revisão, em recurso especial, da conclusão do Tribunal de origem sobre o requisito subjetivo; e (ii) incompatibilidade da tese firmada no Tema 1.161/STJ, quanto à consideração de faltas graves em todo o curso da execução, com o princípio da razoabilidade e com o caráter ressocializador da pena, invocando precedente posterior no sentido de prestigiar o bom comportamento atual e o “direito ao esquecimento” de faltas antigas reabilitadas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática, ao reformar o acórdão do Tribunal de origem para revogar o livramento condicional, incorreu em indevido revolvimento do conjunto fáticoprobatório, em violação à Súmula 7/STJ; e (ii) saber se, à luz do art. 83 do Código Penal e da tese fixada no Tema 1.161/STJ, é juridicamente idônea a manutenção do livramento condicional quando há registro de falta disciplinar de natureza grave, praticada em 13/10/2022, com concessão do benefício em 27/6/2024, sob o argumento de lapso temporal “considerável” e de prevalência do bom comportamento atual. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 83 do Código Penal e dos arts. 112 e 131 da Lei de Execução Penal, não se mostrando idôneos, para negar ou conceder o benefício, fundamentos baseados apenas na gravidade abstrata do delito, na extensão da pena ou na vedação de progressão per saltum. 6. Conforme tese firmada no Tema 1.161/STJ(REsp n. 1.970.217/MG), a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, “a”, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do mesmo inciso, de modo que faltas graves pretéritas podem justificar o indeferimento do benefício, ainda que não interrompam a contagem do prazo objetivo. 7. No caso concreto, é incontroverso, a partir do próprio acórdão do Tribunal de origem, que o apenado cometeu falta disciplinar de natureza grave em 13/10/2022 e que o livramento condicional foi concedido em 27/6/2024, o que afasta a premissa de “transcurso de lapso temporal considerável”, nos termos da orientação consolidada desta Corte. 
8. O atestado de boa conduta carcerária não vincula o Juízo da execução, que pode, com base em dados concretos, afastar a conclusão administrativa e reconhecer a ausência de bom comportamento durante a execução da pena, especialmente diante da prática de falta grave, circunstância que afasta a aptidão do condenado para o gozo do livramento condicional. 
9. A alteração do acórdão recorrido decorreu de mera revaloração jurídica de fatos expressamente consignados no aresto recorrido, sem necessidade de reexame de provas, razão pela qual não há falar em incidência da Súmula 7/STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

Na hipótese, a Corte Superior, ao dar provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público, assentou que (evento 2, fls. 130-135): 

“(...)
A controvérsia se refere à possibilidade de concessão do livramento condicional quando o apenado apresenta falta disciplinar de natureza grave em seu histórico prisional. 
No que se refere ao livramento condicional, conforme previsto no art. 83 do Código Penal e nos arts. 112 e 131 da Lei de Execução Penal, a concessão do benefício exige que o condenado satisfaça cumulativamente os requisitos de ordem objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao próprio sustento de maneira lícita). 
Em relação aos requisitos de natureza subjetiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não constituem fundamentos idôneos para o indeferimento do livramento condicional a gravidade abstrata do delito, a extensão da pena ainda a cumprir ou a vedação da chamada progressão per saltum de regime prisional.
(...)
Anote-se, ainda, que a Terceira Seção desta Corte Superior, na sessão do dia 24/5/2023, firmou a tese no sentido de que "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal." (Tema n. 1.161).
(...)
No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ratificou a decisão do Juízo singular, que deferiu o livramento condicional ao ora recorrido, com base nos seguintes fundamentos:
"O agravado foi condenado pelo crime do art. 157, §2º do Código Penal e art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e foi beneficiado com o livramento condicional em 27/06/2024, porquanto preenchidos os requisitos legais. 
A controvérsia recursal se restringe à possibilidade de revogação do livramento condicional diante da condenação por falta grave ao longo da pena.
Razão não assiste ao agravante. 
O instituto do livramento condicional é disciplinado pelo artigo 83 do Código Penal, condicionando a concessão do benefício ao cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, conforme se transcreve abaixo: 
(...) 
O Il. Magistrado concedeu o livramento condicional ao reeducando nos seguintes termos:
No caso, verifica-se pelo atestado de pena que o sentenciado cumpriu 1/2 da pena condição objetiva para concessão do benefício de livramento condicional, exigida pelo artigo 83, inciso II, do Código Penal. 
Infere-se dos autos que não há falta grave praticada nos últimos 12 (doze) meses. A única falta grave homologada é datada de 13/10/2022, já tendo transcorrido lapso suficiente desde então para que o sentenciado readquirisse o bom comportamento. 
Ademais, a despeito da valoração do requisito subjetivo não se limitar ao requisito objetivo previsto no artigo 83, III, alínea "b", do Código Penal, não se mostra razoável considerar como mau o comportamento do reeducando apenas em razão da prática de infrações disciplinares já longínquas. A aptidão do reeducando em retornar ao convívio social não pode ser afetada em virtude de fatos, repita-se, ocorridos há considerável lapso temporal. 
Portanto, considerando que transcorrido lapso temporal relevante desde a última falta grave cometida, considero preenchido o requisito subjetivo. 
(...) 
Assim, o sentenciado preenche as condições objetivas e subjetivas para concessão do livramento condicional, atualmente exigidas pelo ordenamento jurídico pátrio, de modo que a concessão do benefício é medida que se impõe. 
Ante o exposto, com fundamento no artigo 83 e seguintes do Código Penal combinados com o artigo 131 e seguintes da Lei de Execução Penal, concedo ao sentenciado MATEUS MARTINS SANTOS, qualificado nos autos, o livramento condicional, no tocante a estes autos de execução de pena, estabelecendo que o período de prova se estenderá até a data do término de cumprimento da pena, isto é, em 13/02/2027, se não houver nenhum incidente no livramento, como suspensão, revogação, prorrogação, etc.
O agravado implementou os requisitos objetivos previstos no artigo 83 do Código Penal e demais exigências da Lei de Execução Penal para a obtenção do benefício. 
A avaliação dos requisitos subjetivos para o livramento condicional deve ser abrangente, ponderando-se todo o histórico prisional, mas conferindo especial relevância à conduta atual do sentenciado. 
A homologação de uma falta grave é um elemento a ser considerado, mas não pode, por si só, prevalecer sobre a demonstração concreta de mudança de comportamento e a convicção de que o apenado desenvolveu as condições necessárias para retornar à sociedade sem oferecer perigo.
Da análise do trecho transcrito, verifica-se que a Corte antecedente manteve o benefício concedido pelo magistrado singular em 27/06/2024 (e-STJ, fl. 28), amparando-se em fundamento inidôneo. Isso porque o recorrido possui registro de falta disciplinar de natureza grave, cometida em 13/10/2022, não sendo possível, no caso, sustentar a existência de lapso temporal considerável entre tais marcos.
Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020). 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para cassar o acórdão recorrido, revogando-se o benefício do livramento condicional.” (grifo nosso)

Na hipótese, da leitura dos autos, constata-se que, não obstante o paciente ter completado o lapso temporal exigido para a concessão do livramento condicional, não preenche requisito subjetivo imprescindível ao deferimento da benesse ante seu histórico prisional, pois “o recorrido possui registro de falta disciplinar de natureza grave, cometida em 13/10/2022, não sendo possível, no caso, sustentar a existência de lapso temporal considerável entre tais marcos”. 

Nesse contexto, observo que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).” (RHC 221.790, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.11.22 - grifei). 

Ademais, para rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca do não preenchimento do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou a “Impossibilidade de reexame de prova para análise do preenchimento do requisito subjetivo” (RHC 110.741, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.2.2012); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 224.935-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2023); “Concluir de forma contrária à decisão na qual se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via estreita do habeas corpus” (HC 207.740-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022);  “para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório” (HC 213.231-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022); 	

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente